Tribunal: TJDFT
Processo: 0732576-59.2025.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
Processo : 0732576-59.2025.8.07.0001 DESPACHO À apelante para manifestação de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, quanto à questão suscitada em contrarrazões ao recurso (id. 78042651 – págs. 4 a 7). Intime-se. Após o decurso do prazo, à conclusão. Brasília – DF, 16 de dezembro de 2025 FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator